Tribunal: TJSP
Processo: 2077971-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabimento. Título executivo já formado. Ausência de previsão de extinção do cumprimento de sentença por abandono processual ou inércia do credor. Arquivamento do feito até a observância de alguma das hipóteses do art. 924 do CPC/15. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.